Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULOS ELÉTRICOS. ACRÉSCIMO DE CONDICIONANTES PELA LEI DISTRITAL 7.591 DE 4/12/2024. MAJORAÇÃO INDIRETA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu segurança para reconhecer a inexigibilidade do IPVA, no exercício de 2025, incidente sobre veículo elétrico adquirido em unidade federativa diversa do Distrito Federal, em razão da superveniência de norma que impôs nova condição para fruição da isenção tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal à norma distrital que restringiu o gozo da isenção de IPVA a veículos adquiridos em estabelecimento localizado no Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restrição imposta pela Lei Distrital n. 7.591/2024, ao condicionar a isenção de IPVA à aquisição do veículo em estabelecimento localizado no Distrito Federal, configura majoração indireta do tributo, atraindo a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, c, da CF/1988.
4. No que concerne ao princípio da anterioridade, é de sua teleologia “assegurar a previsibilidade da relação fiscal ao não permitir que o contribuinte seja surpreendido com um aumento súbito do encargo, confirmando o direito inafastável ao planejamento de suas finanças”, conforme entendimento esposado pela Suprema Corte.
5. A exceção prevista no §1o do art. 150 da CF/1988 não se aplica à hipótese, pois trata exclusivamente da fixação da base de cálculo do IPVA, não abrangendo a modificação de requisitos para fruição de isenção.
6. A cobrança do IPVA em fevereiro de 2025, com base em norma publicada em 4/12/2024, não observou o prazo de noventa dias exigido pela anterioridade nonagesimal, tornando ilegítima a exigência do tributo para o exercício de 2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inc. III, §1o; art. 155, inc. III. CTN, art. 111, inc. II; art. 178.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564225-AgR-RS, Rel(a). Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, p. 18.11.2014. TJDFT, APC 0701430-46.2025.8.07.0018, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 08.08.2025. TJDFT, APC 0701520-54.2025.8.07.0018, Rel(a). Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 04.08.2025.